Tribunal: TJMT
Processo: 1013009-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013009-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEBER SOUSA TONIAZZO
AGRAVADO: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CLEBER SOUSA TONIAZZO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara da Comarca de Canarana nos autos de Ação Ordinária sob o n. 1000405-51.2020.8.11.0029 ajuizada em face de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a busca e apreensão, nomeando a parte autora como fiel depositária de 1.027 sacas de soja, nos termos e qualidades descritas nas notas de romaneio. Com fulcro no artigo 300, § 1o do CPC, ante a peculiaridade da situação e a título de cautela condicionou os efeitos da tutela deferida com o depósito nos autos do valor da inicial, qual seja, R$ 90.376,00 (noventa mil trezentos setenta e seis reais). Quando da busca e apreensão, deverá o oficial de justiça certificar o tipo, qualidade e quantidade da soja apreendida, autorizou, se necessário for, o uso de força policial e arrombamento do local, caso persista a resistência do requerido quanto ao cumprimento do mandado. Pedida a substituição do depósito por cabeças de gado houve a manutenção da decisão (ids. 46937495 e 46937499).
O agravante sustenta nas razões do recurso que deferida parcialmente a tutela de urgência para busca e apreensão da soja, foi determinado o depósito de R$ 90.376,00 (noventa mil trezentos setenta e seis reais), contudo, não possui condições de efetuar o depósito do valor e requer a substituição por penhora/garantia de 44 cabeça de gado de 25 a 36 semanas dentre as 207 cadastradas com anotação do número do processo e da cláusula de inalienabilidade na ficha cadastral perante o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA.
Fundamenta que o pedido é embasado no artigo 835, § 1o do CPC, pois embora o dinheiro seja prioridade pode o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista de acordo com as circunstancias do caso concreto; de acordo com medida que lista o preço mínimo oriundo da pecuária mato-grossense para efeitos tributários cada animal macho de 25 a 36 semanas vale R$ 2.065,28, de modo que o preço total é superior ao valor da causa; na aplicação das normas deve o julgador se valer da proporcionalidade e razoabilidade que não foi observada; a substituição não causará perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, vez que será inscrito na ficha cadastral do agravante o número do processo, bem como a cláusula de inalienabilidade de 44 machos; com a disponibilidade voluntária do agravante em apresentar uma garantia real prova os requisitos da probabilidade do perigo de dano e risco ao resultado do processo; requer a concessão liminar para cassar a decisão agravada a fim de autorizar a substituição do depósito em dinheiro pela garantia/penhora de 44 cabeças de gado macho de 25 a 36 semanas; e no mérito, requer a reforma da decisão agravada (id. 46937485).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende o agravante a substituição da determinação do depósito de R$ 90.376,00 (noventa mil trezentos setenta e seis reais), por não ter condições de efetuar o depósito pela penhora/garantia de 44 cabeça de gado de 25 a 36 semanas dentre as 207 cadastradas com anotação do número do processo e da cláusula de inalienabilidade na ficha cadastral perante o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA.
Nos autos não está demonstrada a impossibilidade por parte do agravante do depósito do valor determinado, bem como este serve para garantir o cumprimento da busca e apreensão da soja.
Consoante preconiza o parágrafo primeiro do artigo 835, a substituição pode ocorrer de acordo com as circunstâncias do caso concreto, e, no caso não está demonstrada a dificuldade do agravante em efetuar o depósito em dinheiro. De modo que inviável a substituição na forma como pretendida, aos menos em sede de cognição sumária.
Desse modo, não verifico a probabilidade do direito do agravante estar suficientemente demonstrada, bem como qualquer prejuízo irreparável ao menos neste momento, a se afigurar a concessão liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora